Tribunal: TCU
Processo: 023.505/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Arildo Tavares Repolho contra o Acórdão 10.622/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Arildo Tavares Repolho, na condição de servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA requisitado para a 102a Zona Eleitoral sediada no referido município, contra o Acórdão 10622/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e imputou-lhe multa proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e art. 285 do Regimento Interno do TCU, do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento desta decisão ao recorrente e aos interessados.